Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. TITULARIDADE DOS PROCURADORES. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO OU RPV. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, na decisão embargada, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos seus Procuradores, razão pelo qual não podem ser compensados com eventuais créditos de precatório ou de RPV, por ausência de identidade entre credor e devedor.
5. Negou-se provimento ao recurso.